Tribunal: TJDFT
Processo: 0712938-85.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712938-85.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FATIMA REGINA DE SOUZA MATTOS, LUIZ ROBERTO ABRAO, BRASILIA MEDICAL CARE SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA APELADO: BRASILIA MEDICAL CARE SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA, LUIZ ROBERTO ABRAO, FATIMA REGINA DE SOUZA MATTOS D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os réus/apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 69008545. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 25 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora